Tribunal: STF
Processo: HC 114557
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DO PRÉVIO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE JUSTIFICASSE A CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO HC. POSSIBILIDADE. ARTS. 21, § 1º, DO RISTF E 38 DA LEI 8.038/90: COMPETÊNCIA CONFERIDA AO RELATOR PARA, MONOCRATICAMENTE, NEGAR TRÂNSITO A RECURSOS, PEDIDOS OU AÇÕES INCABÍVEIS, INVIÁVEIS OU CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A competência do relator para, monocraticamente, negar trânsito a recursos, pedidos ou ações incabíveis, inviáveis, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, está prevista, expressamente, no artigo 21, § 1º, do RISTF e no artigo 38 da Lei nº 8.038/90, que regula os procedimentos no âmbito desta Corte. Precedentes: RE 575.071-AgR, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 27.02.13; HC 103.207, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 29.04.11; HC 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1º.02.11.



    2. In casu, a) o habeas corpus foi impetrado contra ato de Relator que julgou prejudicado o writ manejado no Superior Tribunal de Justiça, pleiteando que, anulada a decisão monocrática, fosse determinada a submissão da matéria ao colegiado do STJ:



    b) o HC teve seu seguimento negado, em razão do não cabimento de habeas corpus contra decisão monocrática de Relator de Tribunal Superior, tendo sido ressaltada, ainda, a inexistência de constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício. Isto porque, conforme assentou-se na decisão originalmente impugnada, a matéria arguida na impetração formalizada no STJ foi apreciada pelo colegiado daquela Corte Superior quando do julgamento do agravo em recurso especial.



    3. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea “i”) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo.



    4. Agravo regimental em habeas corpus a que se nega provimento.